Tribunal: STJ
Processo: 1022750-15.2019.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1946313 - SP(2021/0182531-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: I S E
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
LUCIANO SOUSA DANTAS - SP367550
EMBARGADO
: J A T
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO NUNES DOS SANTOS - SP426507
MARIA DE LOURDES PEREIRA - SP423603
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Retornam os autos para novo julgamento, em obediência ao
1.
disposto no
II, do
art. 1030,
CPC/2015.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
2.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
3.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Juízo de retratação exercido nestes autos para rejeitar os
4.
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bada909f-fcf1-40e7-bc6c-ecb6a5ba5923

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bada909f-fcf1-40e7-bc6c-ecb6a5ba5923

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1946313 - SP(2021/0182531-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: I S E
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
LUCIANO SOUSA DANTAS - SP367550
EMBARGADO
: J A T
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO NUNES DOS SANTOS - SP426507
MARIA DE LOURDES PEREIRA - SP423603
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Retornam os autos para novo julgamento, em obediência ao
1.
disposto no
II, do
art. 1030,
CPC/2015.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
2.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
3.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Juízo de retratação exercido nestes autos para rejeitar os
4.
embargos de declaração.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de embargos de declaração opostos por

I S E, que retorna para julgamento colegiado, na forma do artigo 1.030, II, do CPC/15,
de modo a se analisar eventual retratação, em razão de julgado com repercussão geral
no ARE n.
pelo Supremo Tribunal Federal.
1.303.642-RG/SP
Documento eletrônico VDA55261688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:10
Código de Controle do Documento: 30ac241a-c190-4886-969d-9379ff89889d

O aresto impugnado está assim ementado (fls. 508-509, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Esta Corte assentou seu entendimento de que se aplica à união estável a
mesma regra de obrigatoriedade do regime de separação de bens incidente ao
casamento. Precedentes.
2. O STJ tem orientação consolidada de que é obrigatório o regime da
separação de bens no casamento do maior de setenta (70) anos de idade, nos
termos do artigo 1.641, II, do Código Civil. Precedentes.
3. "A
foi a de proteger o idoso e seus herdeiros necessários dos
ratio legis
casamentos realizados por interesse estritamente econômico, evitando que este
seja o principal fator a mover o consorte par ao enlace" (REsp 1.689.152/SC,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
.
22/11/2017)
4. Agravo interno desprovido.

Os embargos declaratórios (fls. 520-522, e-STJ), foram rejeitados pelo
acórdão de fl. 533, e-STJ.
Interposto recurso extraordinário pela recorrente, ficou sobrestado por versar
sobre questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.309.642-RG/SP
(Tema n. 1.236 do STF).
Diante do julgamento do paradigma na Suprema Corte, o então Vice-
Presidente Ministro Og Fernandes determinou o retorno dos autos, para que fosse
analisada a tese de que "Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior
de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no
II, do Código Civil,
art. 1.641,
pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante
escritura pública" (fl. 613, e-STJ), sob a sistemática da repercussão geral.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração

não merecem
, pois não demonstram a existência de qualquer vício a macular o acórdão
acolhida
embargado.
Nas razões dos embargos de declaração (fls. 520-522, e-STJ), a
1.
embargante afirma omissão quanto ao enfrentamento da reanálise da jurisprudência
desta Corte sobre a interpretação de norma cogente que define o regime da separação
total de bens para união iniciada com cônjuges acima de 70 anos.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1022 do CPC, o recurso de
2.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
Documento eletrônico VDA55261688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:10
Código de Controle do Documento: 30ac241a-c190-4886-969d-9379ff89889d

podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado. Nesse sentido,
precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do
do
e 1.022
art. 535
CPC/73,
do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm
2.
nítido caráter infringente.
Os embargos de declaração não se prestam à
3. Inexistindo
.
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento
dos aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg na PET no CC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
133.509/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS DECLATÓRIOS ADUZINDO AS MESMAS
TESES,
JÁ
APRECIADAS.
ELEVAÇÃO
DA
MULTA
APLICADA
E
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS. MULTA. 1. Depreende-se do
I e II, do CPC que os
art. 535,
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam, portanto, ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito
2. No caso, inexistem omissões ou contradições a
.
infringente ao recurso
serem sanadas, pois todas as teses da parte já foram apreciadas. O que se
observa é o resistente inconformismo com a decisão exarada, contrária aos
interesses da parte, circunstância a justificar a certificação do trânsito em julgado
e a elevação da multa aplicada nos termos do
do CPC para 5%, ante a
art. 538
insistente oposição de embargos declaratórios aduzindo as mesmas questões.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa e determinação
de certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 552.667/MG,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
05/11/2015,
10/11/2015)
No caso, houve julgamento do agravo interno interposto pela ora
embargante o qual foi negado provimento ao fundamento de que é obrigatório o regime
da separação de bens no casamento do maior de 70 (setenta) anos de idade, nos
termos do artigo 1641, II, do CC.
Porém o STF, no julgamento do ARE n.
decidiu que o
1.309.642-RG/SP,
regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e nas uniões estáveis que
envolvam pessoas maiores de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes,
.
mediante escritura pública, firmada em cartório Caso não se escolha outro regime,
.
prevalecerá a regra disposta em lei (art. 1.641, II,
)
CC/2002
Fixou-se a seguinte tese: “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo
pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1.641, II,
Documento eletrônico VDA55261688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:10
Código de Controle do Documento: 30ac241a-c190-4886-969d-9379ff89889d

do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes
mediante escritura pública". STF. Plenário. ARE
Rel. Min. LUÍS
1.309.642/SP,
ROBERTO BARROSO, julgado em
(Repercussão Geral – Tema 1236).
02/02 /2024
O acórdão foi assim ementado:

Direito Constitucional e Civil. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão
geral. Separação obrigatória de bens nos casamentos e uniões estáveis com
pessoa maior de setenta anos. Interpretação conforme a Constituição. I. O caso
em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo e repercussão geral
reconhecida contra decisão que considerou constitucional o
II, do
art. 1.641,
Código Civil e estendeu sua aplicação às uniões estáveis. O referido dispositivo
prevê a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de
pessoa maior de setenta anos. 2. O fato relevante. Companheira em união
estável postula participação na sucessão de seu falecido companheiro em
igualdade de condições com os herdeiros necessários. 3. As decisões
anteriores. O juiz de primeiro grau considerou inconstitucional o dispositivo do
Código Civil e reconheceu o direito da companheira em concorrência com os
herdeiros. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão,
considerando a norma que impõe a separação obrigatória de bens válida. II. A
questão jurídica em discussão 4. O presente recurso discute duas questões: (i) a
constitucionalidade do dispositivo que impõe o regime da separação de bens
aos casamentos com pessoa maior de setenta anos; e (ii) a aplicação dessa
regra às uniões estáveis. III. A solução do problema 5. O dispositivo aqui
questionado, se interpretado de maneira absoluta, como norma cogente, viola o
princípio da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. 6. O princípio da
dignidade humana é violado em duas de suas vertentes: (i) da autonomia
individual, porque impede que pessoas capazes para praticar atos da vida civil
façam suas escolhas existenciais livremente; e (ii) do valor intrínseco de toda
pessoa, por tratar idosos como instrumentos para a satisfação do interesse
patrimonial dos herdeiros. 7. O princípio da igualdade, por sua vez, é violado por
utilizar a idade como elemento de desequiparação entre as pessoas, o que é
vedado pelo
o, IV, da Constituição, salvo se demonstrado que se trata de
art. 3
fundamento razoável para realização de um fim legítimo. Não é isso o que
ocorre na hipótese, pois as pessoas idosas, enquanto conservarem sua
capacidade mental, têm o direito de fazer escolhas acerca da sua vida e da
disposição de seus bens. 8. É possível, todavia, dar interpretação conforme a
Constituição ao
II, do Código Civil, atribuindo-lhe o sentido de norma
art. 1.641,
dispositiva, que deve prevalecer à falta de convenção das partes em sentido
diverso, mas que pode ser afastada por vontade dos nubentes, dos cônjuges ou
dos companheiros. Ou seja: trata-se de regime legal facultativo e não cogente.
9. A possibilidade de escolha do regime de bens deve ser estendida às uniões
estáveis. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entende que “[n]ão é legítimo
desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a
família formada pelo casamento e a formada por união estável” (RE 878.694,
sob minha relatoria, j. em 10.05.2017). 10. A presente decisão tem efeitos
prospectivos, não afetando as situações jurídicas já definitivamente constituídas.
É possível, todavia, a mudança consensual de regime, nos casos em que
validamente admitida (e.g.,
§ 2o, do Código Civil). 11. No caso
art. 1.639,
concreto, como não houve manifestação do falecido, que vivia em união estável,
no sentido de derrogação do
II, do Código Civil, a norma é aplicável.
art. 1.641,
IV. Dispositivo e tese 12. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de julgamento: “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa
maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no
II, do
art. 1.641,
Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das
partes, mediante escritura pública”. __________ Atos normativos citados:
Constituição Federal, arts. 1o, III; 3o, IV; 5o, I, X; 226, § 3o; 230, e Código Civil,
arts. 1.641, II; e 1.639, § 2o. Jurisprudência citada: RE 878.694 (2017), Rel. Min.
Luís Roberto Barroso. (ARE 1309642, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO,
Documento eletrônico VDA55261688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:10
Código de Controle do Documento: 30ac241a-c190-4886-969d-9379ff89889d

Tribunal Pleno, julgado em 01-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-
DJe-s/n
04-2024)

Observa-se, porém, que o Tribunal estadual quando do julgamento da
apelação consignou, de forma expressa, pela ausência de contrato escrito entre o de
e a ora recorrente, que revelasse a manifestação de vontade a respeito da
cujus
estipulação de regime de bens diverso ao imposto por lei, com os seguintes
fundamentos (fls. 272-273, e-STJ):

[...]
Por um tal motivo singelo, proveniente de ordem processual (art. 948 e 949,
inciso I, parágrafo único,
), e por não encontrar outros argumentos que
CPC/15
convençam e determinem a inaplicabilidade de dispositivo legal expresso no
II,
(discussões em âmbito doutrinário apenas servem a
art. 1.641,
CC/02
influenciar a interpretação, não a predeterminar ou tornar ineficaz o comando
positivo de previsão legal; projetos legislativos de revogação do
II,
art. 1.641,
sem aprovação, estão no âmbito
, inexistindo impacto
CC/02,
de lege ferenda
específico sobre as relações aqui debatidas; sequer há confrontação, pela parte
apelante, de que ela e o companheiro falecido faticamente se inseriram na
hipótese da limitação etária para a constituição de união estável pelo regime de
separação legal obrigatória; e a ausência de contrato escrito, entre a apelante e
o L., que fizesse revelar a manifestação de vontade deste quanto a estipulação
; e como bem alertado pelas
de regime de bens diverso ao imposto pela lei
contrarrazões à apelação, “é tamanha a evidência do entendimento dos tribunais
superiores quanto a constitucionalidade do artigo 1.641, II, do Código Civil que o
STF, em seu Enunciado 377, flexibiliza o regime de separação obrigatória de
bens exclusivamente quanto aos bens comuns, construídos na constância da
”, cf.
união, reforçando a incomunicabilidade dos bens particulares nesses casos
fl. 257), é o caso de manter, na integralidade e por seus próprios fundamentos, a
sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais - que reconheceu a
existência da união estável entre a apelante e o sr. L. T. no período de
dezembro de 2003 a 17.03.2019, fundamentos esses ratificados na forma do
artigo 252, RITJSP. [grifou-se]

Dessa forma, fundamentando o acórdão recorrido pela inexistência de
contrato escrito que revelasse a manifestação de vontade do finado quanto
à estipulação de regime de bens, conforme determinado pelo julgamento do STF, em
repercussão geral, descabe aqui a sua modificação.
Assim, no caso, deve prevalecer a regra disposta no artigo 1641, II, do CC.
Do exposto, no exercício do juízo de retratação a que alude o artigo
3.
1.030, II, do
rejeito os embargos de declaração.
CPC/15,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:10
Código de Controle do Documento: 30ac241a-c190-4886-969d-9379ff89889d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.946.313 / SP
Número Registro: 2021/0182531-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10227501520198260001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I S E
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
LUCIANO SOUSA DANTAS - SP367550
RECORRIDO
: J A T
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO NUNES DOS SANTOS - SP426507
MARIA DE LOURDES PEREIRA - SP423603
ELMA PATRICIA OLIVEIRA NASCIMENTO MACIEL - DF056745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I S E
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
Documento eletrônico VDA55530028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:09
Código de Controle do Documento: 63a699b6-1b97-467b-b36d-f378a9bbf1e7

LUCIANO SOUSA DANTAS - SP367550
EMBARGADO : J A T
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO NUNES DOS SANTOS - SP426507
MARIA DE LOURDES PEREIRA - SP423603
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:09
Código de Controle do Documento: 63a699b6-1b97-467b-b36d-f378a9bbf1e7